Tribunal: TJSP
Processo: 2024829-50.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Veículos
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de obrigação de fazer. Acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada de urgência, para determinar a baixa em gravame incidente sobre veículo. Alegada omissão.
Agravo de instrumento julgado em 18 de outubro de 2019, enquanto a sentença, que julgou parcialmente procedente a ação, já havia sido prolatada em 9

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de obrigação de fazer. Acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada de urgência, para determinar a baixa em gravame incidente sobre veículo. Alegada omissão.
Agravo de instrumento julgado em 18 de outubro de 2019, enquanto a sentença, que julgou parcialmente procedente a ação, já havia sido prolatada em 9 de outubro de 2019. Reconhecimento de que o recurso estava prejudicado por ocasião do julgamento.
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.